Tribunal: STF
Processo: ARE 1557347
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 236, p. 1-7) assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS. ABORDAGEM NÃO VINCULATIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO CRIME DE PLANTIO DE MACONHA. FINS MEDICINAIS. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.780.524/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.). 



    2. Há verossimilhança apenas para afastar a justa causa para a ação penal quanto ao plantio de maconha, diante das prescrições médicas e da autorização de importação de medicamento emitida pela Anvisa e, à época dos fatos, válida. Mas nada há de medicinal no armazenamento de 34,33g de maconha configurando, evidentemente, caso de porte de drogas para uso próprio. 



    3. Inviável, por ora, a concessão de salvo-conduto para o plantio de maconha para fins medicinais, haja vista a inidoneidade da documentação acostada, mormente pela autorização de importação de medicação à base de canabidiol, vencida desde 2022, e pelo receituário médico desatualizado e não contemporâneo. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 236, p. 1; grifos originais)



    O Relator indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos pelo ora recorrente (eDOC 34, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 260, p. 1-13), com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos II, X, XI, LV e LVI; 6º; 93, inciso IX; e 196, todos da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O Vice-Presidente do STJ, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação (eDOC 274, p. 1).



    Assim, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu novo acórdão (eDOC 293, p. 1-8), de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 506 DO STF. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência. Na origem, recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desclassificando a conduta de armazenamento de 34,33g de maconha de tráfico para porte para uso próprio, conforme o Tema 506 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na aplicação do Tema 506 do STF ao caso, desclassificando a conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio e determinando sanções de natureza não penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão impugnado estava em dissonância com o entendimento do STF no Tema 506, que prevê a ilicitude extrapenal da conduta de porte para uso próprio. 



    4. A decisão reconhece a aplicação das sanções de advertência e medida educativa, sem repercussão criminal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    5. A tramitação deve ocorrer nos Juizados Especiais Criminais, conforme a sistemática atual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Determinação parcialmente provida. 



    Tese de julgamento: 1. A conduta de porte de drogas para uso próprio é ilícita apenas extrapenalmente, aplicando-se sanções de advertência e medidas educativas. 2. As sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são de natureza não penal e sem repercussão criminal. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, I e III, e 33, caput; CPC, art. 1.030, II. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2015.” (eDOC 293, p. 1)



    O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 303, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “6. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, X, XI e LV, e 93, IX; da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 303, p. 7; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 309, p. 1-4).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento ou não provimento deste ARE (eDOC 333, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, consoante consignado na decisão ora agravada (eDOC 303, p. 1-7), “conforme se verifica dos autos, com o exercício do juízo de retratação, em relação à controvérsia versada no Tema n. 506 do STF, o entendimento do órgão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ficando o recurso extraordinário prejudicado no ponto.” (eDOC 303, p. 3; grifos nossos).



     Ademais, em relação aos Temas 280 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 303, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acentue-se a manifestação do Parquet federal (eDOC 333, p. 1-10), de cuja ementa transcrevo 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA O PLANTIO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF), no que concerne ao Tema 506/STF e, no mais, nego seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente